Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716878-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 67 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA - VICENTE PIRES/DF RECORRIDO: GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO O recorrente apresentou recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, porém não juntou aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais, e, nem tampouco, requereu a gratuidade de justiça. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários, haja vista que não houve apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora